Tribunal: TJMT
Processo: 1007324-12.2023.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007324-12.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EUDES TARCISO DE AGUIAR - CPF: 832.116.401-34 (APELANTE), LUCAS FISCHER DE MORAES - CPF: 104.525.549-18 (ADVOGADO), MATTEUS BERESA DE PAULA MACEDO - CPF: 087.638.319-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILSON CARLOS DA SILVA - CPF: 886.539.001-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. DEVOLUÇÃO DE ARMA DE FOGO E ACESSÓRIOS DE USO PERMITIDO NEGADA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1. PRETENDIDA A RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS
. IMPOSSIBILIDADE. REGISTRO DA ARMA DE FOGO VENCIDO
DESCUMPRIMENTO DOS REQUISTOS LEGAIS.
2.

DETERMINAÇÃO DE ENCAMINHAMENTO IMEDIATO DOS BENS AO COMANDO DO EXÉRCITO.

EXCLUSÃO. PROCEDÊNCIA.

ART. 25, DA LEI N. 10.823/06 APLICÁVEL SOMENTE APÓS O DESLINDE DA AÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE QUE O OBJETO DA APREENSÃO
PERMANEÇA SOB CUSTÓDIA DO PODER JUDICIÁRIO ATÉ QUE O JUIZ SINGULAR DECIDA SOBRE A SUA DESTINAÇÃO.
3.

RECURSO
EM PARTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

1. Ainda que seja comprovado que o suplicante interessado na restituição de arma de fogo e munições seja o legítimo proprietário dos bens objeto da apreensão, o deferimento do pleito está condicionado à apresentação de registro válido, pois, imprescindível à demonstração de que o requerente está regularmente autorizado a possuir artefatos bélicos;

2. A
determinação para que a
arma e munições
sejam encaminhadas ao
Exército
Brasileiro, com referência ao art. 25, da Lei n.
10.826/2003
, sem que tenha sido oportunizado ao terceiro de boa-fé a regularização do registro vencido do armamento, bem como, antes mesmo de concluída a ação penal, representa ofensa ao princípio da ampla defesa, devendo, portanto, ser modificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Eudes Tarciso de Aguiar
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
, contra decisão proferida pelo
M.M. Juiz da 10ª Vara Criminal de Cuiabá-MT.,
nos autos do
Incidente de Restituição de Coisa Apreendida
n.
1007324-12.2023.8.11.0042
em que lhe foi negada a devolução de
01 Escopeta CBC 586, Calibre 12 nº 103.214 e 17 munições Calibre 12
.

Em suas
razões
, o Apelante na condição
terceiro de boa-fé
, busca a
restituição
dos referidos artefatos bélicos alegando que, além de
serem de sua propriedade
,
não interessam à ação penal
correlata, pois
sequer foram mencionados na denúncia
ofertada contra
Gilson Carlos da Silva
pela suposta prática do crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/03.

Subsidiariamente
, pugna a
“reforma da decisão que, com fundamento no art. 25 da Lei nº 10.826/03, determinou a destruição ou doação dos referidos armamentos, eis que tal dispositivo não se aplica no presente caso,
solicitando-se

a concessão de abertura de prazo para que o Apelante transfira o registro da arma de fogo para outra pessoa”
(Id.
174012715).

As
contrarrazões
do d. Promotor de Justiça são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 186715660);
igualmente
a PGJ em parecer, conforme respectivo sumário que segue transcrito (Id. 199778154):

“APELAÇÃO CRIMINAL
– PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA - ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RENOVAÇÃO DO REGISTRO - PROPRIEDADE DO ARMAMENTO NÃO COMPROVADA - DECISÃO MANTIDA - A restituição da arma de fogo e das respectivas munições somente será possível caso comprovada a regularidade de sua propriedade, o que claramente não se verifica no caso dos autos, especialmente porque evidenciado o vencimento do registro apresentado pelo requerente.
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Por volta das 8h00min, do dia 22 de novembro de 2018 a polícia cumpriu mandado de busca e apreensão uma residência situada na Rua dos Pequizeiros, s/n, Bairro dos Pequizeiros em Cuiabá-MT, na qual morava
Gilson Carlos da Silva
, onde apreendeu 1 escopeta calibre 12, marca “CBC”; 17 munições intactas do mesmo calibre; 1 revólver calibre 38, marca “Taurus, n. de série CF46619; 5 munições calibre 38 intactas; 1 revólver calibre 22 e 56 munições de igual calibre intactas.

Ao ser ouvido na delegacia,
Gilson Carlos da Silva
assumiu a propriedade de parte dos artefatos bélicos esclarecendo que a escopeta calibre 12, marca “CBC” e as 17 munições respectivas pertencem a
Eudes Tarciso de Aguiar
(ora apelante),

que é locador do imóvel no qual reside.

Por sua vez,
Eudes
apresentou, à autoridade policial, cópia do registro da referida escopeta e, atento ao comando do no art. 118, § 2º do CPP, postulou em juízo sua restituição.

A pretensão foi indeferida porque o registro da arma de fogo está vencido. É contra essa decisão que se insurge o apelante.

Por meio de interpretação sistemática e concatenada do CP e do CPP, conclui-se que a restituição de coisas apreendidas está condicionada ao preenchimento cumulativo de três requisitos, a saber:
1)
a ausência de interesse na manutenção da apreensão para o deslinde do inquérito policial ou da ação penal (artigo 118 do CPP);
2)
a demonstração cabal da propriedade do bem pelo requerente (artigo 120 do CPP) e,
3)
o bem não estar sujeito à pena de perdimento ou confisco (art. 91, II, do CP).

No caso em exame é incontestável que a escopeta calibre 12, marca “CBC” e as 17 munições do mesmo calibre, cuja restituição se busca, não possuem qualquer utilidade para o processo deflagrado em desfavor de
Gilson Carlos
já que não foram considerados para a acusação, estando, a denúncia, alicerçada apenas nas demais armas e munições que denunciado possuía em casa (Id.174012711).

Somado a isso, tem-se o
recorrente comprovou a legítima propriedade do bem
, pois apresentou o Certificado de Porte de Arma de Fogo - CRAF, conforme Id. 174012702- fl. 8/PJe, contendo o n. do registro (001136287) e a data de validade (30/11/2012).

Até aqui, poderia se cogitar a legitimidade da pretensão deduzida pelo Apelante, não fosse o fato de que a posse e porte de artefatos bélicos possui regramento próprio cujas regras, em caso de restituição, devem ser examinas em conjunto com as do CP e CPP.

Quanto ao ponto, o Decreto-Lei n. 9.847/19, que à época da apreensão regulamentava a Lei n.
10.826
/03, dispunha, em seu art. 45-B que
“As armas de fogo apreendidas poderão ser devolvidas pela autoridade competente aos seus legítimos proprietários na hipótese de serem cumpridos os requisitos de que trata o
art. 4º da Lei nº 10.826, de 2003
”.

E o art. 4º, da Lei n. 10.826/03:

Art. 4
o
Para adquirir arma de fogo de uso permitido o interessado deverá, além de declarar a efetiva necessidade, atender aos seguintes requisitos:

I - comprovação de idoneidade, com a apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral e de não estar respondendo a inquérito policial ou a processo criminal, que poderão ser fornecidas por meios eletrônicos;

II – apresentação de documento comprobatório de ocupação lícita e de residência certa;

III – comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo, atestadas na forma disposta no regulamento desta Lei.

Nota-se, portanto, que a possibilidade de restituição de artefatos bélicos está condicionada à análise dos requisitos do art.
4º
, da Lei
10.826
/03 que elenca as condições para aquisição de arma de fogo pelo órgão público competente (SINARM).

Por oportuno:

“ (...) 3. Restituição da arma de fogo apreendida. Inexistindo determinação legal em sentido contrário, cabível a restituição da arma de fogo apreendida, a ser procedida pelo MM. Juízo a quo desde que comprovada a autorização atual de porte ou posse da arma de fogo. (...)”. (TJRS - APR: 70084083526 RS, Relator: Rinez da Trindade, Data de Julgamento: 27/08/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/10/2020).

“(...). Ainda que o interessado na restituição de arma de fogo prove ser proprietário do objeto, o deferimento do pedido fica condicionado à apresentação de registro válido, imprescindível à demonstração de que o indivíduo está autorizado a ter e manter regularmente o armamento
. (...)”. (TJSC - APR: 50073682720228240012,Relator: José Everaldo Silva, Data de Julgamento: 06/07/2023, Quarta Câmara
Criminal).

Na hipótese em exame, conquanto o Apelante possua registro da arma, tal documento está com validade expirada há mais de 10 anos, inexistindo nos autos qualquer documento que comprove sua regularização, razão pela qual, impossível a restituição da arma de fogo e munições almejadas.

De outra sorte, a determinação judicial para o encaminhamento imediato dos bens apreendidos, ao Comando do Exército em alusão ao artigo 25 da Lei nº 10.826/2003, realmente não se mostra acertada neste momento de início de averiguação dos fatos.

Sobre isso, referido dispositivo legal é claro ao dispor que encaminhamento só deve ocorrer desde que as armas de fogo
“não mais interessarem à persecução penal (...) para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas, na forma do regulamento desta Lei. ”

In casu
, embora já tenha sido confeccionado o laudo pericial,
a determinação de que a
arma
seja encaminhada ao
Exército
Brasileiro, com referência ao art. 25 da Lei n. 10.823/06, sem que tenha acontecido sequer tenha sido oportunizado ao Apelante regularizar sua documentação e mais, quando o
Ministério Público
na manifestação de Id. sustenta que elas podem vir a ser de interesse da ação penal correlata, é precipitada, devendo
eventual perdimento dos bens e consequente encaminhamento ao Comando do Exército, ser determinada por ocasião de sentença e após o trânsito em julgado da eventual condenação do agente com quem os artefatos bélicos foram apreendidos.

Da jurisprudência, destaco:

“Nas hipóteses de arma de fogo de uso permitido, mediante propriedade comprovada, bem como legítimo Certificado de Registro junto aos órgãos competentes, o art. 25, da Lei 10.826/03, reclama interpretação harmoniosa com o art. 5º, LIV e LVII, da CF/88, e art. 91, II, do Código Penal. Tal implica dizer que, para os crimes de posse, porte ou disparo de arma de fogo, o perdimento do artefato bélico e consectário encaminhamento ao Comando do Exército para destruição/doação só se aplica após condenação transitada em julgado, o que ainda inocorreu no caso concreto. Precedentes do STJ. (...)”. (TJGO - APR: 02102161420168090175, Relator: DES. JOAO WALDECK FELIX DE SOUSA, Data de Julgamento: 06/12/2018, 2A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2663 de 10/01/2019)

Diante do exposto, em
dissonância
com o parecer da d. PGJ,
provejo em parte
o recurso de Apelação Criminal interposto por
Eudes Tarciso de Aguiar
,
apenas

para que,
antes do trânsito em julgado a sentença a ser prolatada na ação penal correlata
, os artefatos bélicos de sua propriedade
(
1 Escopeta CBC 586, Calibre 12 nº 103.214 e 17 munições intactas do mesmo calibre
)
não sejam encaminhados
para destruição ou doação
aos órgãos de Segurança Pública ou às Forças Armadas, como prevê o artigo 25 da Lei n. 10.826/03
.

Em tempo, lembro ao Apelante que esta decisão não faz coisa julgada material, o que significa dizer que a regularização do registro da arma de fogo em questão, desde que comprovada e levada a efeito antes de concluído, em definitivo, o processo correlato ao incidente cuja decisão ensejou este apelo, autoriza um novo pedido de restituição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024